Tribunal: TJPA
Processo: 0008217-02.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.DesclassificaÃ§Ã£o do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a TentadaDe igual modo, nÃ£o comporta provimento o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada, porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, Ã© a da amotio ou inversÃ£o da posse ou ainda aprehensio, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtraÃ§Ã£o, o objeto material Ã© retirado da esfera de posse e disponibilidade da vÃtima, ainda que por curto espaÃ§o de tempo, nÃ£o sendo necessÃ¡rio que saia da esfera de vigilÃ¢ncia desta. De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante Douglas Albert Medeiros Moraes logrou Ãªxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaÃ§a (uso de faca) subtraiu o celular da vÃtima Luana Correa da Costa quando a mesma estava caminhando pela rua com sua filha de trÃªs anos no colo.Ato contÃnuo, o denunciado, em posse da res furtiva, empreendeu fuga do local do delito. Assim, malgrado o esforÃ§o da defesa, percebe-se que a desclassificaÃ§Ã£o requerida Ã© plenamente inviÃ¡vel, visto que a figura tÃpica descrita na denÃºncia se encontra integralmente formada, nÃ£o podendo dar definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensÃ£o.Desse modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em tentativa, mas, por Ã3bvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal, o que me faz nÃ£o acolher a alegaÃ§Ã£o em exame.Da aplicaÃ§Ã£o da atenuante genÃ©rica prevista no art. 66 do CPB.Quanto ao pedido formulado pela defesa do apelante de reconhecimento da circunstÃ¢ncia atenuante prevista no art. 66 do CÃ3digo Penal penso que, mais uma vez, razÃ£o nÃ£o assiste Ã defesa.CediÃ§o que a circunstÃ¢ncia atenuante dita inominada, insculpida no art. 66 do estatuto aflitivo, apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as consequÃªncias do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade - penal - da conduta.Assim, melhor sorte nÃ£o tem o recorrente, pois as desigualdades sociais decorrentes de eventual inoperÃ¢ncia do Estado nÃ£o podem servir como justificativa para a prÃ¡tica da aÃ§Ã£o delitiva.E, inexistindo previsÃ£o legal especÃfica para a circunstÃ¢ncia relevante, poderÃ¡ o julgador discricionariamente reduzir a pena. Outrossim, este relator entende, que com relaÃ§Ã£o a atenuante do art. 66 do CP, nÃ£o existe circunstÃ¢ncia relevante a ser aplicada anterior ou posterior a prÃ¡tica do crime em questÃ£o, ademais, o apelante nÃ£o comprovou qualquer prova da alegaÃ§Ã£o a que procedeu.Tese rejeitada.Da Dispensa Da Pena De MultaNo tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situaÃ§Ã£o econÃ ́mica precÃ¡ria, melhor sorte nÃ£o socorre ao recorrente. Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observÃ¢ncia aos ditames legais, de forma proporcional em 25 dias-multa, o valor do dia-multa jÃ¡ foi estabelecido no patamar mÃnimo de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente a Ã©poca do fato delituoso, sendo que, como Ã© sabido, a referida sanÃ§Ã£o decorre de imposiÃ§Ã£o legal, nÃ£o havendo a possibilidade de exclusÃ£o pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princÃpio da legalidade e da correlaÃ§Ã£o com a pena privativa de liberdade. (STJ)Tese rejeitada CONHEÃO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum em todos os seus termos. Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0008217-02.2018.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS ALBERT MEDEIROS MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

DECISÃO UNÂNIME.
Desclassificação do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a Tentada
De igual modo, não comporta provimento o
pedido de desclassificação do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada,
porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, é a da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante
Douglas Albert Medeiros Moraes
logrou êxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaça (uso de faca) subtraiu o celular da vítima
Luana Correa da Costa
quando a mesma estava caminhando pela rua com sua filha de três anos no colo.
Ato contínuo, o denunciado, em posse da res furtiva, empreendeu fuga do local do delito
.
Assim, malgrado o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, visto que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.
Desse modo, não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal,
o que me faz não acolher a alegação em exame
.
Da aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB.
Quanto ao pedido formulado pela defesa do apelante de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 66 do Código Penal penso que, mais uma vez, razão não assiste à defesa.
Cediço que a circunstância atenuante dita inominada, insculpida no art. 66 do estatuto aflitivo, apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as consequências do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade - penal - da conduta.
Assim, melhor sorte não tem o recorrente, pois as desigualdades sociais decorrentes de eventual inoperância do Estado não podem servir como justificativa para a prática da ação delitiva.
E, inexistindo previsão legal específica para a circunstância relevante, poderá o julgador discricionariamente reduzir a pena.
Outrossim, este relator entende, que com relação a atenuante do art. 66 do CP, não existe circunstância relevante a ser aplicada anterior ou posterior a prática do crime em questão, ademais, o apelante não comprovou qualquer prova da alegação a que procedeu.
Tese rejeitada.

Da Dispensa Da Pena De Multa
No tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situação econômica precária, melhor sorte não socorre ao recorrente.
Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 25 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade. (STJ)
Tese rejeitada
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0008217-02.2018.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS ALBERT MEDEIROS MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

DOUGLAS ALBERT MEDEIROS MORAES,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples), às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 10/04/2018, por volta das 07h40, a
vítima Luana Correa da Costa
caminhava pela rua com sua filha de três anos no colo, quando foi abordada pelo acusado, que, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de faca do tipo para cortar pão, despojou da vítima um aparelho celular.
Ato contínuo, o denunciado, em posse da res furtiva, empreendeu fuga do local do delito
.

Assevera que em razão do pedido de socorro da vítima, populares o perseguiram e o imobilizaram, bem como devolveram o pertence anteriormente subtraído à vítima. Momentos depois, a vítima dirigiu-se à delegacia, onde informou aos policiais militares o ocorrido. Nesse instante, os policiais militares dirigiram-se ao local do fato e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Denúncia recebida em 05/06/2018 (fl. 06/07). Citado (fl. 15), o réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fl. 17).

A liberdade provisória foi concedida em 24/07/2018 (fls. 34/35). Testemunhas, vítima e acusado foram inquiridos (fls. 40 e 60).

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado às penas do artigo 157, caput, do CP, uma vez que houve supressão do uso de arma branca como majorante no tipo penal. Por sua vez, a defesa postulou a desclassificação para roubo tentado, bem como o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e genérica (esta pelo espancamento posterior do acusado).

O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferiu sentença condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples), às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

A defesa do réu
Douglas Albert Medeiros Moraes
interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls.79-82), postulando em síntese: a) desclassificação para o roubo tentado; b) Redução da pena, com a incidência da atenuante do art.66 do CPB; c) Dispensa da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 85-87v), o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados no apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Manifestando-se na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 92-96).

É o relatório.
Ao revisor.

Sugiro a inclusão na pauta virtual
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0008217-02.2018.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS ALBERT MEDEIROS MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

II - Mérito.

Desclassificação do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a Tentada

De igual modo, não comporta provimento o
pedido de desclassificação do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada,
porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, é a da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.

De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante
Douglas Albert Medeiros Moraes
logrou êxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaça (uso de faca) subtraiu o celular da vítima
Luana Correa da Costa
quando a mesma estava caminhando pela rua com sua filha de três anos no colo.

Ato contínuo, o denunciado, em posse da res furtiva, empreendeu fuga do local do delito
.

Assevera que em razão do pedido de socorro da vítima, populares o perseguiram e o imobilizaram, bem como devolveram o pertence anteriormente subtraído à vítima. Momentos depois, a vítima dirigiu-se à delegacia, onde informou aos policiais militares o ocorrido. Nesse instante, os policiais militares dirigiram-se ao local do fato e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

A vítima Luana Correa da Costa relatou em audiência que
:
¿(...) estava de bicicleta indo deixar a filha na creche, por volta das
07h30; foi abordada por trás pelo denunciado, o qual exigiu a entrega do seu celular e da sua bolsa; disse que n¿o tinha celular, momento em que o denunciado empurrou o rosto de sua filha de tr
ês anos de idade, e puxou a mochila da criança, fazendo com qu
e ela caísse da garupa da bicicleta; neste momento, pessoas se aproximaram e o denunciado subtraiu sua bicicleta e fugiu levando também a mochila; gritou ¿pega ladr¿o¿; foi informada por um moto taxista que populares haviam capturado o assaltante; seguiu p
ara o local onde o acusado estava sendo contido, tendo os populares lhe devolvido a mochila e a bicicleta; populares disseram que acharam uma faca na cintura do réu; o acusado foi agredido por populares; em seguida, foi à delegacia para registrar o ocorrid
o; n¿o chegou a visualizar faca com o acusado, pois foi abordada por trás; ao ser abordada, sentiu algo em suas costas, mas pensou que fosse a unha do acusado; sua filha ficou lesionada em raz¿o da queda, n¿o tendo sido, contudo, realizado exame de les¿o c
orporal na criança; assim como sua filha, ficou emocionalmente abalada com o fato.

Assim, malgrado o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, visto que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.

Nesse diapasão, cita-se, por todos, o seguinte julgado do Pretório Excelso:
¿Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.
I  A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes
. II  Ao contrário do que sustenta a impetrante, o presente caso não se amolda ao quanto analisado por esta Corte no HC 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, no qual se assentou a tentativa  e não a consumação  em razão de uma particularidade: ter sido o paciente o tempo todo monitorado por policiais que se encontravam no cenário do crime. III  Habeas Corpus denegado.¿ (STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

Desse modo, não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal,
o que me faz não acolher a alegação em exame
.

Da aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB.

Quanto ao pedido formulado pela defesa do apelante de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 66 do Código Penal penso que, mais uma vez, razão não assiste à defesa.

Cediço que a circunstância atenuante dita inominada, insculpida no art. 66 do estatuto aflitivo, apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as consequências do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade - penal - da conduta.

Assim, melhor sorte não tem o recorrente, pois as desigualdades sociais decorrentes de eventual inoperância do Estado não podem servir como justificativa para a prática da ação delitiva.

E, inexistindo previsão legal específica para a circunstância relevante, poderá o julgador discricionariamente reduzir a pena.

Sobre o tema, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Atenuante inominada: trata-se de circunstância legal extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la. Diz a lei constituir-se atenuante qualquer circunstância relevante, ocorrida antes ou depois do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei. Alguns a chamam de atenuante da clemência, pois o magistrado pode, especialmente o juiz leigo no Tribunal do Júri, levar em consideração a indulgência para acolhê-la." (in Código Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 287)

Dessa forma, verifica-se com relação a atenuante do art. 66 do CP, não existe circunstância relevante a ser aplicada anterior ou posterior a prática do crime em questão, ademais, o apelante não comprovou qualquer prova da alegação a que procedeu.

Tese rejeitada.

Da Dispensa Da Pena De Multa

No tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situação econômica precária, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 25 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF - DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III - O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿ (2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Face a fundamentação supra,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo o decisum em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator